Tribunal: TJES
Processo: 5002373-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL HERDADO. POSSE ENTRE CO-HERDEIROS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA E LAPSO TEMPORAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de co-herdeiros, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), por ausência de comprovação do lapso temporal e da posse qualificada. A apelante sustenta exercer posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel desde 1976, alega nulidade por deficiência de fundamentação, invoca os efeitos da revelia e afirma que o processo de inventário demonstraria seu interesse na regularização do bem, pleiteando a reforma ou anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por deficiência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova documental produzida é suficiente para comprovar a posse exclusiva e o lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária entre co-herdeiros; (iii) determinar se a revelia dos réus conduz ao reconhecimento automático da prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não incorre em nulidade por deficiência de fundamentação quando aprecia suficientemente a controvérsia e decide com base na insuficiência probatória, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes (arts. 370 e 489, § 1º, IV, do CPC).

4. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5. A usucapião entre co-herdeiros é juridicamente possível, desde que comprovada posse exclusiva, inequívoca e exercida com ânimo de dono, pois a posse decorrente da sucessão é, em regra, comum e exercida em condomínio, não induzindo posse ad usucapionem quando fundada em mera tolerância (art. 1.208 do CC; REsp 1.631.859/SP).

6. A prova documental apresentada, consistente em faturas de água e energia referentes apenas ao final de 2022, não demonstra o exercício da posse pelo prazo legal de dez ou quinze anos, revelando-se insuficiente para comprovar o lapso temporal alegado.

7. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade em ação de usucapião, cujos efeitos são erga omnes, permanecendo com o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC; AgInt no AREsp 2.859.266/SP).

8. Ausente prova robusta da posse exclusiva e do lapso temporal exigido, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião extraordinária entre co-herdeiros exige comprovação inequívoca de posse exclusiva, contínua, mansa e com animus domini pelo prazo legal, não bastando a mera ocupação do imóvel comum.

2. A revelia em ação de usucapião não gera presunção absoluta de veracidade, subsistindo o ônus do autor de comprovar os requisitos da prescrição aquisitiva.

3. A insuficiência de prova documental quanto ao lapso temporal e à exclusividade da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, arts. 370, 373, I, 485, III e IV, 487, I, 489, § 1º, IV, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.631.859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.859.266/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/2025, DJEN 22/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SOUZA CESAR

APELADO: MARCIA CRISTINA DE SOUZA e outros (9)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL HERDADO. POSSE ENTRE CO-HERDEIROS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA E LAPSO TEMPORAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de co-herdeiros, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), por ausência de comprovação do lapso temporal e da posse qualificada. A apelante sustenta exercer posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel desde 1976, alega nulidade por deficiência de fundamentação, invoca os efeitos da revelia e afirma que o processo de inventário demonstraria seu interesse na regularização do bem, pleiteando a reforma ou anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por deficiência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova documental produzida é suficiente para comprovar a posse exclusiva e o lapso temporal exigido para a usucapião extraordinária entre co-herdeiros; (iii) determinar se a revelia dos réus conduz ao reconhecimento automático da prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado não incorre em nulidade por deficiência de fundamentação quando aprecia suficientemente a controvérsia e decide com base na insuficiência probatória, não estando obrigado a rebater todos os argumentos das partes (arts. 370 e 489, § 1º, IV, do CPC).

4. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

5. A usucapião entre co-herdeiros é juridicamente possível, desde que comprovada posse exclusiva, inequívoca e exercida com ânimo de dono, pois a posse decorrente da sucessão é, em regra, comum e exercida em condomínio, não induzindo posse ad usucapionem quando fundada em mera tolerância (art. 1.208 do CC; REsp 1.631.859/SP).

6. A prova documental apresentada, consistente em faturas de água e energia referentes apenas ao final de 2022, não demonstra o exercício da posse pelo prazo legal de dez ou quinze anos, revelando-se insuficiente para comprovar o lapso temporal alegado.

7. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade em ação de usucapião, cujos efeitos são erga omnes, permanecendo com o autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC; AgInt no AREsp 2.859.266/SP).

8. Ausente prova robusta da posse exclusiva e do lapso temporal exigido, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião extraordinária entre co-herdeiros exige comprovação inequívoca de posse exclusiva, contínua, mansa e com animus domini pelo prazo legal, não bastando a mera ocupação do imóvel comum.

2. A revelia em ação de usucapião não gera presunção absoluta de veracidade, subsistindo o ônus do autor de comprovar os requisitos da prescrição aquisitiva.

3. A insuficiência de prova documental quanto ao lapso temporal e à exclusividade da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, arts. 370, 373, I, 485, III e IV, 487, I, 489, § 1º, IV, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.631.859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.859.266/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/2025, DJEN 22/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA PENHA SOUZA CESAR
contra sentença (ID
18460352
) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de
MARCIA CRISTINA DE SOUZA e OUTROS,
julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID
18460357
), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
exerce posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel desde 1976;
(ii)
o juízo de origem teria ignorado a força probatória do processo de inventário (ID
21870093
), o qual demonstraria o interesse na regularização do bem;
(iii)
a revelia dos herdeiros apelados gera a presunção de veracidade dos fatos narrados; e
(iv)
houve deficiência de fundamentação na sentença ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos. Pleiteia a reforma integral do julgado ou sua anulação.

Apesar de devidamente intimados (ID
18460358
), os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidões de decurso de prazo (ID
18460359
e
18460360
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DA PENHA SOUZA CESAR
contra sentença (ID 18460352) prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de
MARCIA CRISTINA DE SOUZA e OUTROS,
julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 18460357), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
exerce posse mansa, pacífica e exclusiva sobre o imóvel desde 1976;
(ii)
o juízo de origem teria ignorado a força probatória do processo de inventário (ID 21870093), o qual demonstraria o interesse na regularização do bem;
(iii)
a revelia dos herdeiros apelados gera a presunção de veracidade dos fatos narrados; e
(iv)
houve deficiência de fundamentação na sentença ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos. Pleiteia a reforma integral do julgado ou sua anulação.

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada por MARIA DA PENHA SOUZA CESAR em face dos demais herdeiros de sua genitora, ANIPONIA GOMES DE SOUZA, buscando a declaração de propriedade do imóvel situado na Rua Itaguaçu, nº 3, bairro Itacibá, em Cariacica/ES. Narra a autora que reside no imóvel de forma mansa e pacífica desde junho de 1976, logo após o falecimento da proprietária registral, custeando todas as despesas do bem.

Seguindo o iter procedimental, sendo os requeridos revéis, a autora pleiteou o julgamento antecipado do mérito, ratificando os documentos já apresentados (ID 18460351) e abdicando da produção de outras provas.

Ao fim, sobreveio sentença julgando improcedente o pedido, pelo entendimento de que a autora não provou a posse pelo tempo exigido em lei, uma vez que as únicas contas de água e luz juntadas são do final de 2022, insuficientes para demonstrar uma ocupação de dez ou quinze anos.

Diante de tais argumentos, a recorrente pugna pela reforma da sentença ou sua nulidade.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside em verificar se houve cerceamento de defesa ou falha na fundamentação da sentença, bem como se a prova documental e a revelia são suficientes para o reconhecimento da usucapião extraordinária pela herdeira.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação ou violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. O magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC) e pode atribuir a valoração que entender pertinente a cada elemento de convicção, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, como no caso sob exame.

Assim, a improcedência fundamentada na insuficiência probatória não se confunde com omissão, sendo certo que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Quanto à usucapião extraordinária, sabe-se que esta tem como requisitos a posse qualificada (mansa, pacífica e ininterrupta) com
animus domini
por 15 anos, ou 10 anos caso estabelecida moradia, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Em que pese ser legítima a pretensão de usucapião entre herdeiros, o rigor probatório nestes casos é acentuado, exigindo-se a demonstração inequívoca de posse exclusiva, uma vez que a posse decorrente da abertura da sucessão é, em regra, exercida em condomínio, e a ocupação do imóvel se dá por permissão ou mera tolerância dos demais herdeiros, o que não induz posse
ad usucapionem
(art. 1.208 do Código Civil).

É dizer, pois, que a origem familiar do imóvel ou o fato de o bem pertencer a um espólio não diminui o dever de provar o cumprimento dos requisitos legais; o caráter hereditário do bem não supre a falta de provas nem gera privilégios processuais ao herdeiro usucapiente, e este continua obrigado a demonstrar que sua posse atende a todos os critérios da lei.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido (destaquei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. [...] HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. [...] 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja,
desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei,
sem qualquer oposição dos demais proprietários. 7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão - o outro herdeiro/condômino -,
desde que, obviamente, observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze) anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem.
[...] (REsp n. 1.631.859/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018.)

No caso sob análise, embora a apelante sustente que reside no imóvel e exerce posse sobre ele há mais de quatro décadas, verifico que o suporte documental é de extrema fragilidade:
as faturas de água e energia apresentadas em ID 21870095 referem-se apenas a dezembro de 2022,
e não há nos autos recibos, comprovantes de IPTU antigos ou qualquer registro que ligue a autora ao imóvel
nos dez ou quinze anos que antecederam a demanda.

A respeito, ao contrário do que sustenta a apelante, entendo que a sentença de extinção do inventário, juntada em ID 21870093, não possui o condão de provar a posse física e exclusiva.

Não consta na sentença qualquer registro de que a autora era a inventariante ou a única autora da ação, sendo que todos os herdeiros figuram como requerentes. Ademais, mesmo que a apelante tivesse ingressado isoladamente com o feito, tal diligência não atestaria, por si só, que ela efetivamente residia no imóvel com exclusividade; a mera participação em processo sucessório constitui ato de natureza jurídica e registral que não se confunde com o fato material da posse.

Além disso, verifico que a extinção do processo de inventário não significa “o reconhecimento tácito da posse exclusiva da Apelante” pelos demais herdeiros, eis que aquele feito foi extinto por
abandono da causa por todos os interessados
(art. 485, III e IV, do CPC), o que evidencia desídia coletiva e não o exercício soberano da posse por parte da autora.

Ressalte-se que a apelante, devidamente intimada para especificar provas, poderia, por exemplo, ter pleiteado a produção de prova testemunhal, a fim de demonstrar a cronologia da posse e a exclusividade perante terceiros; no entanto, optou pelo julgamento antecipado (ID 18460351), pelo que assumiu o risco da insuficiência do acervo documental.

Por fim, quanto à revelia dos herdeiros, é pacífico que “
a declaração de revelia não implica, de forma automática, a aceitação do pleito formulado pelo autor, especialmente quando não há comprovação dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.
” (AgInt no AREsp n. 2.859.266/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Destarte, diante da natureza das ações de usucapião, que geram aquisição originária de propriedade e alteração no registro imobiliário com efeitos
erga omnes
, os efeitos da revelia são relativos e não induzem presunção absoluta de veracidade. Portanto, na hipótese
,
independentemente da revelia dos demais herdeiros,

o ônus da prova do fato constitutivo permanece integralmente com a apelante,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não destoa destas razões a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos ao presente (destaquei):

USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS LEGAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . 1.
Em se tratando de ação de usucapião, os efeitos da revelia não devem ser aplicados aos fatos relacionados ao cumprimento dos requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição aquisitiva
, uma vez que a declaração de domínio decorrente da sentença é absoluta e oponível erga omnis, de modo que a ausência de contestação não retira do autor o ônus de comprovar a posse e o cumprimento do lapso temporal necessário ao seu reconhecimento. 2.
No caso concreto, o autor não apresentou qualquer documento que corroborasse suas alegações, e tampouco se interessou em produzir provas em juízo, de modo que, não obstante a revelia, a improcedência da ação foi bem decretada
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10049745120238260004 São Paulo, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 13/12/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS .
POSSE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. PROVAS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou o exercício de posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini, pelo prazo legal exigido para a usucapião extraordinária (art . 1.238 do CC); (ii) definir se a ausência de contestação de parte dos réus enseja o reconhecimento parcial da usucapião com base nos efeitos da revelia (art. 344 do CPC). III . RAZÕES DE DECIDIR A usucapião extraordinária exige posse contínua, inconteste, mansa e pacífica, exercida com intenção de dono, por 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé (art. 1.238, caput, do CC).
A prova da posse qualificada incumbe ao autor, devendo ser robusta e convincente,
uma vez que a sentença de usucapião produz efeitos erga omnes, convertendo uma situação fática em direito de propriedade . No caso concreto, a prova testemunhal é frágil e contraditória, revelando incerteza quanto à continuidade e à delimitação da posse. Depoimentos divergentes sobre a existência e manutenção de cercas, além da ausência de registros fotográficos ou documentais, impedem o reconhecimento da posse mansa e ininterrupta.
A ausência de contestação de parte dos réus não autoriza o reconhecimento automático da usucapião, pois, em ações dessa natureza, não se aplicam os efeitos plenos da revelia. A presunção de veracidade é relativa e não dispensa a comprovação dos requisitos legais da prescrição aquisitiva .
A jurisprudência do Sup erior Tribunal de Justiça reforça que a revelia não supre a ausência de provas do fato constitutivo, sendo indispensável a demonstração efetiva do exercício da posse qualificada (AgInt no AREsp n. 2.859.266/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/2025, DJEN 22/08/2025).
Ausentes elementos probatórios suficientes para comprovar a posse contínua e o animus domini pelo prazo legal, mantém-se a improcedência do pedido inicial .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A usucapião extraordinária exige comprovação inequívoca da posse contínua, mansa, pacífica e exercida com animus domini por quinze anos, não bastando meras alegações ou provas contraditórias.
A ausência de contestação dos réus em ação de usucapião não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, sendo indispensável a comprovação dos requisitos legais pelo autor
. A posse precária, ainda que prolongada, não se converte em domínio pela via da usucapião. (TJ-MG - Apelação Cível: 00009667820148130407, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS .
REQUISITOS DO ART. 1238 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA . IMPROCEDÊNCIA. 1.
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado condutor do feito analisar as alegações do autor e as provas dos autos.
2 . São requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária a posse contínua e incontestada, com ânimo de dono e o decurso de quinze (15) anos, ou 10 (dez) anos, em se tratando de usucapião ordinária, quando verificada moradia habitual ou de uso para serviços de caráter produtivo (art. 1.238 do CC). 3 . A prova documental produzida com a inicial, por si só, não é hábil a ensejar o acolhimento da pretensão de usucapião quando a pretensão não é corroborada pelos depoentes, conquanto
não comprovado, pelos documentos trazidos aos autos, o lapso temporal exato dentro do qual teria ocorrido a alegada posse mansa e pacífica do requerente.
5. O desacolhimento do pedido inicial é medida que se impõe, quando a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe é atribuído, no sentido da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) (precedentes deste Sodalício) . APELO DESPROVIDO. (TJ-GO 03209233820168090017, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

Com efeito, as provas produzidas não são suficientes a comprovar o preenchimento dos requisitos legais, pois, como muito bem observado pelo magistrado singular,
não restou comprovado o lapso temporal alegado pela recorrente,
conditio sine qua non
para o reconhecimento do direito aquisitivo.

Destarte, inexistindo prova robusta do tempo de posse e da exclusividade em relação aos co-herdeiros, a sentença de improcedência deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA PENHA SOUZA CESAR e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da assistência judiciária gratuita deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar